Tribunal: STF
Processo: Pet 12620
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de petição nominada “representação por julgamento arbitrário contra a lei” em face do juízo da 2ª Vara Federal Cível de Guarulhos/SP, relativamente a ato praticado em procedimento de cumprimento de sentença que tramita perante a Justiça Federal da 3ª Região sob o nº 00054751020084036119. 



    O peticionante narra, em síntese, que 



    “(...) a dívida cobrada já está prescrita há 14 anos, mas mesmo assim, ao arrepio da lei, o juiz representado usou do poder para subtrair todo o dinheiro das minhas contas bancárias. 



    (...) o meu dinheiro é fruto de empréstimo do fundo de São Paulo Previdência-SPPREV, onde constitui uma dívida a ser paga em 96 meses, portanto, tenho mais oito anos para pagar com valores que devo pagar em 96 vezes ao SPPREV. Através dos bancos, conforme descrição nos Holerites do mês vigente: 



    (...)



    Esse dinheiro subtraído das minhas contas não é meu enquanto não saldar a última prestação, mas mesmo que assim não fosse, a ordem foi ilegal e temerária, pois não se bloqueia conta bancária pelo sistema BANCEJUD em favor de dívida prescrita. Assim foi um abuso de poder do nobre magistrado para favorecer pedido ilícito da parte autora.” (eDoc. 1, fl. 2). 



    Aduz, ainda, que 



    “O processo está parado, concluso para julgamento, há dez (10) dias, nesta data sem manifestar sobre a minha manifestação, de acordo com a lei. 



    Mesmo após solicitações reiterando a urgência, o pedido não foi apreciado e continua sem qualquer posicionamento. 



    O pedido versa sobre dinheiro bloqueado que impedirá de cumprir pagamentos das minhas dívidas, ou seja, a demora fulmina com o resultado útil do processo, em manifesta contrariedade ao direito constitucionalmente instituído pela Emenda Constitucional nº 45/2004 (...)” (eDoc. 1, fl. 2). 



    Sustenta que 



    “(...) o tratamento dado às autoridades do Poder Judiciário deve observar o PRINCÍPIO DA ISONOMIA. Afinal, para as partes e seus advogados, os prazos são sempre fatais, improrrogáveis, e seu descumprimento gera prejuízos incalculáveis. 



    A doutrina aponta que a garantia da duração razoável do processo deve ser primordialmente observada para fins de se evitar grandes prejuízos às partes, que em via reflexa, recairão sobre o próprio Estado (...)



    (...)



    Por tais considerações, requer providências sobre os fatos narrados, de forma a preservar os princípios constitucionais que regem o processo. 



    Ninguém merece ficar com dinheiro retido para pagar suas necessidades básicas obrigatórias, por dívida prescrita há 14 anos, enquanto o magistrado, data maxima venia, brinca com a lei.” (eDoc. 1, fl. 4). 



    Ao final, o peticionante requer



    “1. Recebimento da presente representação e seu devido encaminhamento determinando o desbloqueio total das minhas contas bancárias; 



    2. Apuração dos fatos narrados para que, após instaurado o devido processo legal, sejam tomadas as devidas providências processuais e disciplinares.” (eDoc. 1, fl. 4). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    De início, cumpre observar que a presente Petição não cumpre os requisitos para exame perante a Suprema Corte, uma vez que a questão nela suscitada não se encontra no rol de competências constitucionalmente atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. 



    Com efeito, a pretensão ora formulada não está sujeita à jurisdição do STF, cuja competência originária se submete a regime de direito estrito, estando fixada de forma taxativa no artigo 102, incisos I, II e III, da Constituição Federal. 



    Ressalte-se, ademais, que eventual negativa de apreciação de outros requerimentos formulados nas instâncias ordinárias deve ser atacada mediante a adoção dos recursos e meios de impugnação cabíveis, previstos na Constituição Federal e na legislação processual pertinente, sendo incabível o manejo do presente requerimento originariamente no Supremo Tribunal Federal.



    Assim, incide na espécie a orientação consolidada na jurisprudência desta Corte sobre a natureza estrita do rol de suas atribuições jurisdicionais e que reconhece a absoluta falta de competência do STF para processar e julgar, originariamente, litígios envolvendo sujeitos processuais e dissídios judiciais estranhos ao catálogo de demandas previstas, taxativamente, no próprio Texto Constitucional. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. PEDIDO DE AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REVISÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DE DEMANDAS SUJEITAS À COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (CF, ART. 102). INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. DIREITO DE PETIÇÃO. LIMITAÇÃO, NA ESFERA JUDICIAL, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. ‘Ação Declaratória c/c Revisão da Tese de Repercussão Gera’. Hipótese que não se amolda ao rol taxativo das atribuições jurisdicionais originárias enunciadas nas alíneas do art. 102, I, da Magna Carta. Regime de direito constitucional estrito. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 2. O exercício do direito de petição, na via judicial, deve observar as regras processuais, pois limitado, neste caso, à regra, também de raiz constitucional, do devido processo legal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (Pet nº 10.230-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber , DJe de 28/03/23).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA CONTRA DECISÕES DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM AÇÕES INDENIZATÓRIAS E DE EXECUÇÃO. INCS. I, II E III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ROL TAXATIVO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Pet n° 10.638-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/11/22). 



    “TAXATIVIDADE CONSTITUCIONAL DAS COMPETÊNCIAS ORIGINÁRIAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO PARA PROCESSAR E JULGAR, ORIGINARIAMENTE, AS AÇÕES POPULARES PROPOSTAS EM FACE DO CONGRESSO NACIONAL E DE SEUS MEMBROS, DE MINISTROS DE ESTADO OU DO PRÓPRIO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO” (Pet n° 6.381-AgR, Plenário, Relator o Mnistro Alexandre de Moraes, DJe de 17/05/18). 



    Desse modo, falece competência a esta Corte para processar e julgar o requerimento formulado pelo peticionante. 



    Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço da presente petição ante a manifesta incompetência do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente